Tribunal: STF
Processo: MS 40862
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por  Josué Ubiranilson Alves, Fernando Robson Timbó Silveira e Laura Andrea Farias Pava contra apontado ato omissivo continuado da Mesa da Câmara dos Deputados, “diante de acintosa violação da Constituição da República, ao permitir que o Deputado Federal Luiz Gastão acumule, ilicitamente, o mandato com a Presidência da Fecomércio-Ce, entidade paraestatal mantida com recursos públicos” (e-doc. 1, fl. 2).
Os impetrantes afirmam que possuem legitimidade ativa para ajuizar a presente ação mandamental na condição de candidatos à eleição para a Presidência e Vice-Presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE). 
Aduzem que integram a chapa eleitoral que concorre com a chapa encabeçada por Luis Fernando Monteiro Bittencourt, a qual tem como Vice o Deputado Federal Luiz Gastão Bittencourt da Silva, em pleno exercício do mandato na Câmara dos Deputados. 
Alegam que 

“Como atual presidente da Fecomércio-Ceará, o Deputado Luiz Gastão não renunciou ao mandato de Deputado, à frente da instituição conduziu todo o processo eleitoral, em manifesta incompatibilidade com a sua condição de parlamentar. Violou, com a aquiescência da Mesa, ora Impetrada, todos os princípios essenciais na democracia, direcionados para a realização de eleições, livres, justas, transparentes com preservação da igualdade entre os participantes.
 Os superpoderes, decorrentes da condição de parlamentar no exercício do mandato e de presidente da entidade paraestatal, além de garantir a preponderância do inaceitável poder familiar na gestão de verba pública, agride de forma acintosa o art. 54 da Constituição.” (e-doc. 1, fl. 2). 

Sustentam que a legitimidade passiva da Mesa da Câmara dos Deputados decorre de omissão continuada, “deixando de adotar providências para impedir a acintosa violação do art. 54 da Constituição” (e-doc. 1, fl. 3).
Argumentam que 

“Essa omissão é injustificada diante do desgaste da imagem do Poder Legislativo e de seu conceito perante a Nação. 
Sua inércia prolongada resulta em violação do art. 15, VIII do Regimento Interno da Câmara, autorizando sua inclusão no polo passivo deste writ:  

‘Art. 15. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento ou por resolução da Câmara, ou delas implicitamente resultantes: 
VIII - ADOTAR medidas adequadas para promover e valorizar o Poder Legislativo e resguardar o seu conceito perante a Nação;’
 
Nada mais desmoralizante para uma Casa Legislativa do que abrigar parlamentar que acumula, indevidamente, cargo de direção em instituição que recebe tributos, em montante calculado em 2025, apenas no Sesc, de Arrecadação Compulsória no montante de R$ 9.585.661.011, 46 (nove bilhões quinhentos e oitenta e cinco milhões seiscentos e sessenta e um mil, onze reais e quarenta e seis centavos), utilizando-se do prestígio e das benesses para manter-se intocável nos dois cargos incompatíveis à luz de vedação constitucional cristalina. No site da Fecomércio, a relação das entidades que a integram sob a direção de um parlamentar, que quer transferir esse comando para o filho, ficando, porém, na condição de seu Vice-Presidente:
(....)
Ou seja, dos 75 anos da Fecomércio no Ceará, em 28 deles, o Deputado Federal Luiz Gastão esteve no seu controle. Pretende, ainda, continuar na sua direção por mais 4 anos, de 2026 a 2030, na vice-presidência, tendo como Presidente o seu filho Luiz Fernando. Essa situação anômala, além de ofensiva à forma republicana, como princípio constitucional sensível e fundamental, previsto expressamente no art. 34,VII da Constituição, atrai para a devida apreciação deste writ a norma do art. 8º do CPC (...)” (e-doc. 1, fl. 3). 

Os impetrantes asseveram, ainda, que 

“O art. 54 da Constituição estabelece restrições constitucionais, objetivando preservar a moralidade no exercício do mandato e impedir que os seus ocupantes se beneficiem do cargo em detrimento dos demais cidadãos, impossibilitados de qualquer competição diante da desigualdade decorrente do uso indevido da condição de parlamentar. Daí, probir o citado dispositivo que Deputados e Senadores mantenham vínculos comprometedores da independência do mandato e exerçam funções remuneradas em entidades que recebem recursos públicos. 
A despeito dessa enfática vedação, o Deputado Federal Luiz Gastão, tomou posse na Câmara Federal em 2023 e continuou exercendo o cargo de Presidente da Fecomécio-Ce, utilizando-se dessa função para maximizar a sua liderança política, em detrimento dos princípios da moralidade e da impessoalidade previstos no art. 37 da Constituição. 
A desenvoltura com que o Deputado/Presidente da Fecomércio-Ce utiliza suas redes sociais e a publicidade da instituição dão a exata dimenção da violência à Constituição e da continuada omissão da Mesa da Câmara, deixando de adotar qualquer providência para sustar essa ilicitude, a despeito da expressa recomendação do art. 56 do texto constitucional.” (e-doc. 1, fls. 4-5). 

Aduzem, ademais, o seguinte:   

“há 28 (vinte e oito) anos, o Sr. LUIZ GASTÃO ocupa o cargo de Presidente da Fecomércio-CE, estando à frente da administração do Sistema S, conforme documentação em anexo. 
O excessivo lapso de tempo, no comando da instituição, mantida com contribições parafiscais, foi fator decisivo para sua investidura no mandato de Deputado Federal. Eleito em 2022 e empossado em 2023, desde então, jamais renunciou à presidência da entidade, como demonstram os vídeos em anexo. Comprovado resta que o Deputado, em vários eventos, se valeu dos recursos da Federação do Comércio para autopromoção. A prova eloquente disso é que, a despeito de exercer o mandato na Câmara dos Deputados, se mantem à frente da instituição. Apenas, se afastando, temporariamente, no dia 1º de abril de 2026, através de comunicado em rede social. 
Nessa data, publicou uma nota oficial, informando ao público, NÃO A SUA RENÚNCIA, MAS O SIMPLES AFASTAMENTO da presidência da entidade, por exigência da Lei Complementar 64/90 para garantir sua reeleição como Deputado Federal. Deixou explícito o seu objetivo de manter-se na direção da FECOMERCIOCEARÁ. Tanto assim que integra, na eleição dessa entidade marcada para o próximo dia 24/04/2026, como vice-presidente, a chapa encabeçada pelo seu filho, Luis Fernando Monteiro Bittencourt. (Edital em anexo).
A despeito da clareza do art. 54, I da Constituição, em proibir, enfaticamente, que Deputados e Senadores, a partir da expedição do diploma, exerçam cargo ou função em entidade mantida com contribuição parafiscal, o referido parlamentar descumpre, de forma acintosa, o texto constitucional com a injustificada omissão da Mesa da Câmara. Mantem-se, na titulariade dos dois cargos, desde 2023 até os dias atuais. Apenas licenciou-se da presidência da Instituição no dia 1º da abril de 2026. 
Como se sabe, porém, A SIMPLES LICENÇA OU AFASTAMENTO TEMPORÁRIO do cargo de Presidente da FECOMÉRCIO, para disputar a eleição de deputado federal, marcada para o dia 4 de outubro de 2026, não rompe o prolongadíssimo vínculo com a direção dessa institição. 
O afastamento ou a simples licença não gera sequer a vacância, na medida em que o licenciado pode voltar ao cargo quando lhe for conveniente. Situação totalmente diferente da RENÚNCIA. Nesse caso, o agente formaliza o seu efetivo desligamento do cargo. Como se sab, a renúncia é um ato formal e voluntário de desligamento, enquanto o afastamento é temporário, garantindo a persisitência do vínculo com a função.
(...)
 Por outro lado, sua candidatura a Vice, na chapa encabeçada pelo próprio filho, na eleição para a direção do Sistema Fecómércio-Ceará, atesta, de forma espantosa, a perpetuação no poder de uma mesma família em entidade mantida com verba pública. Essa postura é flagrantemente antirepublicana por violar diretrizes básicas do Direito Constitucional e Administrativo em vigor no Brasil, como da moralidade, impessoalidade, isonomia e finalidade pública.” (e-doc. 1, fls. 5-7). 

Argumentam que a intervenção judicial, antes da realização do pleito eleitoral para a administração da Fecomércio-CE, a realizar-se em 24 de abril de 2026, “é NECESSÁRIA, URGENTE E IMPRESCINDÍVEL para a preservação da legitimidade do processo eleitoral na instituição recebedora de tributos” (e-doc. 1, fl. 12). 
Ao final, os impetrantes postulam a concessão de medida liminar, nos seguintes termos:

“a) O deferimento de liminar, proibindo a participação do Deputado Luiz Gastão e de seu filho, Luiz Fernando, no processo eleitoral para escolha da direção da Fecomércio-Ce, cuja eleição ocorrerá no próximo dia 24 de abril de 2026, restabelecendo, desse modo, a força normativa dos princípios constitucinais da moralidade administrativa, probidade institucional e impessoalidade. O deferimento da liminar postulada é essencial para impedir a sucessão familiar diante da violência ao princípio republicano, em instituição mantida com recursos públicos, bem como para garantia de eleição, limpa, transparente e com integral respeito à isonomia entre os postulantes; 
b) Ainda em sede de medida liminar, requerem a determinação para que a Mesa da Câmara adote as providências para apuração da incompatibilidade, contida no art. 54 da Constituição, diante da sua configuração no caso aqui comprovado.” (e-doc. 1, fl. 12-13). 

No mérito, requerem a concessão definitiva da segurança, para “declarar a ilegalidade das referidas candidaturas de pai e filho, aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da Fecomércio-Ceará, por afronta aos princípios da moralidade e impessoalidade, determinando à Mesa da Câmara que instaure, com garantia da ampla defesa, o procedimento para constatação da incompatibilidade, aqui comprovada, com a consequente aplicação das sanções previstas na Constituição” (e-doc. 1, fl. 13). 
É o relatório. Fundamento e decido. 
De início, cumpre observar que carece legitimidade ativa aos impetrantes para ajuizar o presente mandado de segurança contra suposto ato omissivo da Mesa da Câmara dos Deputados. 
É que o mandado de segurança pressupõe a existência de direito próprio do impetrante, podendo dele se valer o titular do direito supostamente lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não se verifica na espécie. 
Note-se que não se trata, in casu, de mandado de segurança coletivo, mas sim de mandado de segurança individual, impetrado em litisconsórcio ativo por particulares (Josué Ubiranilson Alves, Fernando Robson Timbó Silveira e Laura Andrea Farias Pava), candidatos à eleição para a Presidência e Vice-Presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), ao argumento de que a conduta omissiva da Mesa da Câmara dos Deputado viola os princípios da moralidade e impessoalidade e o art. 54 da Constituição Federal, “ao permitir que o Deputado Federal Luiz Gastão acumule, ilicitamente, o mandato com a Presidência da Fecomércio-Ce, entidade paraestatal mantida com recursos públicos” (e-doc. 1, fl. 2).
A respeito do direito que autoriza a impetração de mandado de segurança individual, ensina a doutrina:

“Direito individual, para fins de mandado de segurança, é o que pertence a quem o invoca e não apenas à sua categoria, corporação ou associação de classe. É direito próprio do impetrante. Somente este direito legitima a impetração.” (Meirelles, Hely Lopes; Wald, Arnoldo; Mendes, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 32ª Edição, São Paulo: Editora Malheiros, 2009. p. 33) 

Tem-se, desse modo, que a alegação dos impetrantes de que, na condição de candidatos à eleição para a gestão da Fecomércio-CE, estariam legitimados para ajuizar a presente ação não merece prosperar, porquanto o alegado direito líquido e certo, se existente, pertenceria à toda a coletividade supostamente afetada, faltando, portanto, aos impetrantes legitimidade para postular, em nome próprio, a defesa de prerrogativa coletiva, isto é, da comunidade eventualmente lesada por apontado ato omissivo da ora impetrada. 
A jurisprudência pátria possui entendimento pacífico no sentido da ilegitimidade ativa ad causam da parte que impetra de mandado de segurança individual para postular a proteção de direitos titularizados pela coletividade, salvo quando autorizado por lei (art. 18 do Código de Processo Civil). 
Ademais, esta Suprema Corte possui precedente plenário em que se assentou a ilegitimidade de o particular, na qualidade de cidadão, atuar em face da Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, na defesa de interesse de toda a coletividade. Vide trecho da decisão monocrática do Ministro Octavio Gallotti:

“O impetrante, ilustre jornalista Newton de Almeida Rodrigues, declara agir ‘na qualidade de cidadão brasileiro’, sustentando ‘o direito líquido e certo de ver cumprida a Constituição do seu país’, pois considera que a proposta, envolvendo abolição de direito ou garantia individual (art. 5º, XLVII), não pode ser objeto de deliberação, de acordo com os artigos 4º, II e 60, § 4º, IV, da Carta política, tidos como violados pelo ato impugnado. Ofendido, teria sido, ainda, o art. 3º do Ato das Disposições Transitórias, pois, ao ver do impetrante, só após o prazo de cinco anos, ali previsto, poderia ter curso a proposta de revisão contra a qual se insurge.
3. A despeito do brilho, esmero e habilidade com que apresentado o pedido, é patente que não se aponta direito subjetivo supostamente lesado, ou seja situação particular a amparar. Nem o simples interesse geral basta para conferir legitimidade ativa ao Impetrante, como tem reiteradamente decidido o tribunal. Muito menos bastaria a alegação de simples direito ou anseio cívico, cuja nobreza não ponho em dúvida.
4. A circunstância de postular-se a permanência de uma garantia individual também não empresta legitimidade ao requerente, pois não seria próprio o direito individual afrontado, mas pertencente à coletividade dos concidadãos. (...)” (MS nº 21.303/DF, Relator o Ministro Octavi Gallotti, DJ de 15/4/91)

O aludido entendimento foi mantido pelo Plenário da Corte, mediante acórdão assim ementado:

“- Mandado de segurança requerido pelo Impetrante na qualidade de cidadão brasileiro, contra ato de Comissão da Câmara dos Deputados tendente a possibilitar a adoção de pena de morte, mediante consulta plebiscitária.
Falta de legitimidade ativa do Requerente, por falta de ameaça concreta a direito individual, particularizado em sua pessoa.” (MS nº 21.303/DF-AgR, Relator o Ministro Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ de 26/06/91 - grifei).

 No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança individual impetrado em defesa da coletividade. Ilegitimidade ad causam. Precedente. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança individual pressupõe a existência de direito próprio do impetrante. Somente pode se socorrer dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não se vislumbra na espécie. 2. Ilegitimidade do particular para, na qualidade de cidadão, atuar contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados na defesa de interesse de toda a coletividade. Precedente. 3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 34.209-AgR/DF, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 10/08/17 - grifei). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO POR CIDADÃOS BRASILEIROS PARA PROTEÇÃO DE DIREITOS TITULARIZADOS POR TODA A COLETIVIDADE, RELATIVAMENTE A UM PROCESSO LEGISLATIVO IDÔNEO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITO COLETIVO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, VI, DO CPC/1973). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra da legitimação ativa no mandado de segurança individual pressupõe que o impetrante, pessoa natural ou jurídica, seja efetivamente o titular do direito subjetivo violado, não sendo possível pleitear direito alheio em nome próprio. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” MS nº 33.195-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/08/16 - grifei). 

Ainda que fosse possível ultrapassar o óbice da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam dos particulares – o que se admite tão somente para esgotar a apreciação do caso –, a presente impetração não prosperaria. 
Isso porque o conhecimento mandado de segurança requer a prévia demonstração da liquidez e certeza do direito vindicado. Sobre o tema, a doutrina ensina que

“[d]ireito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fato ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meio judiciais” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 34 - grifei).

Outrossim, a lesão a direito ou sua ameaça deve ser imputável a ato comissivo ou omissivo de autoridade, editado com ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inciso LXIX, CF e art. 1º da Lei nº 12.016/2009). 
Da leitura da petição inicial, não é possível aferir com exatidão qual direito dos autores estaria sendo violado ou ameaçado de lesão, uma vez que o ato coator omissivo não foi precisamente individualizado pelos impetrantes. Tais circunstâncias inviabilizam a impetração. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente mandado de segurança. Por conseguinte, fica prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente